Tribunal: TJSP
Processo: 1001627-59.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Contratos bancários. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Procedência. Insurgência das partes em relação ao dano moral e quantum indenizatório. Dano moral inequívoco. Imposição de serviço não solicitado. Autora surpreendida por disponibilização de crédito, sendo compelida a tomar medida judicial para se desonerar de gravame imposto. Particular reprovabilidade da conduta do ofensor

Ementa:
Contratos bancários. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Procedência. Insurgência das partes em relação ao dano moral e quantum indenizatório. Dano moral inequívoco. Imposição de serviço não solicitado. Autora surpreendida por disponibilização de crédito, sendo compelida a tomar medida judicial para se desonerar de gravame imposto. Particular reprovabilidade da conduta do ofensor manifestada na ofensa ao art. 39, III, do CDC. Mesmo diante da pronta oposição da vítima, o banco se recusou a desfazer o contrato. Perícia grafotécnica atestando a falsidade da assinatura. Circunstâncias sugerindo que seus prepostos agiram em deliberado detrimento da consumidora, vinculando-a a dívida fracionada em 72 meses, na certeza de que seriam todas pagas em dia, uma vez que descontadas diretamente em folha, o que significa praticamente eliminação do risco de inadimplência. Presumida a angústia da autora diante da involuntária contração de dívida longeva, sem falar nos transtornos impingidos para solução do imbróglio, fatos a partir dos quais se vislumbra maior afronta à dignidade da idosa consumidora e, assim, maior impacto da lesão. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas reduzido a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que houve somente um desconto em folha e que a autora não provou repercussões concretas e nocivas em seu estado de saúde. Importância adequada para bem atingir as finalidades do instituto, sem estimular enriquecimento desmedido. Honorários advocatícios mantidos em 20% sobre o valor da condenação. Causa que exigiu perícia. Zelo do patrono constatado em elementos concretos. Pleito de compensação a ser apreciado em etapa oportuna pelo Juízo originariamente competente. Sentença reformada no tópico impugnado. Recurso do réu parcialmente provido; recurso da autora desprovido.